Tribunal: TJMT
Processo: 1006703-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006703-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO), DANIELE MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 053.021.121-16 (AGRAVANTE), CLAUDEMIR GOMES TAVARES - CPF: 008.826.241-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC/15 – EVIDÊNCIAS DA POSSE E DO ESBULHO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar:
“a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse”
, nos termos do art. 561 do CPC/15.

Se os elementos dos autos (contrato de compra e venda, fatura de energia elétrica, boletim de ocorrência, fotografia, termo de acordo), incluindo o Auto de Constatação que contou com entrevista do único vizinho da área em litígio, indicam que o imóvel em litígio encontra-se na posse do autor, bem como o esbulho pela requerida, há de ser mantida a liminar de reintegração de posse.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANIELE MOREIRA DE ALMEIDA
contra a decisão que, na
Ação de Reintegração de Posse nº 1001462-85.2021.8.11.0024
ajuizada por
CLAUDEMIR GOMES TAVARES,
deferiu o pedido de reintegração de posse, em caráter liminar, para reintegrar o agravado na posse do imóvel, indicado na inicial (Lote nº 16, Rua 01, Loteamento Popular Pôr do Sol, no Município de Chapada dos Guimarães), além de que a parte requerida se abstenha de molestar e/ou violar o direito de posse do autor.

Alega a recorrente que as provas juntadas aos autos são frágeis, não demonstrando a posse do imóvel e a ocorrência da turbação, mostrando-se insuficiente para autorizar o deferimento da liminar.

Sustenta que o agravado adquiriu o imóvel no dia 02/12/2020 mediante a celebração de contrato de compra e venda, todavia, não demonstrou ter exercido a posse do imóvel.

Aduz que de acordo com o termo de acordo firmado junto à Prefeitura de Chapada dos Guimarães/MT, foi autorizada a permanência da recorrente no lote até o dia 15/02/21, contudo, esta permanece no imóvel até a presente data, cumprindo a função social da propriedade, sendo que está no imóvel há mais de ano e dia.

Assevera que o agravado comprou o lote e nunca permaneceu no imóvel com
animus
de definitividade ou com a intenção de fixar ali a sua residência permanente.

Afirma que a área estava abandonada quando foi autorizada a ocupá-la, e embora houvesse uma construção, esta se encontrava completamente danificada e que aceitou assinar o acordo com o agravado, porque a Prefeitura havia se comprometido a localizar um lote vago para que a agravante pudesse morar com seu filho.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de permitir que a agravante permaneça ocupando o imóvel objeto da lide.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 124377150.

Sem informações.

Contraminuta apresentada no ID nº 127192661, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
CLAUDEMIR GOMES TAVARES
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse nº
1001462-85.2021.8.11.0024
em face de
DANIELE MOREIRA DE ALMEIDA,
alegando em síntese, que adquiriu, da antiga proprietária Ana Lucia de Souza, o lote nº 16, na rua 01, Loteamento Popular Pôr do Sol, na Cidade de Chapada dos Guimarães/MT, na data de 02/10/2020, mediante pagamento de R$19.000,00 (dezenove mil reais), conforme contrato de compra e venda.

Contou que solicitou a transferência da titularidade e ligação da energia elétrica, quando teria adquirido padrão de energia, ainda, que cercou o terreno, adquiriu caixa e tambor d’água, passando a nela residir.

Narrou que, no dia 06/02/2021, ao se ausentar do imóvel para acompanhar a mãe para tratamento médico na Cidade de Cuiabá, ao retornar, no dia 08/02/2021, deparou-se com a invasão da casa pela requerida, que teria se recusado a deixar o imóvel e entregar os objetos do autor, o que constaria em boletim de ocorrência juntado.

Afirmou que a requerida tem relação com indivíduos ligados à facção criminosa, o que lhe incutiu medo e o fez buscar intermediação da Prefeitura, o que culminou na conciliação, em 10/02/2021, de que a requerida desocuparia a casa em favor da entrega ao autor até o dia 15/02/2021.

Relatou que a requerida não cumpriu o acordo e, ainda, teria ameaçado e expulsado o autor quando do comparecimento dele, o que o levou junto com sua genitora a morar de favor em Cuiabá.

Descreveu a gravidade do caso pelo fato da requerida estar anunciando a venda do imóvel.

Diante disso, requereu a proteção possessória, a fim de ter assegurado o seu direito.

Ao apreciar o feito, o ilustre juiz
a quo
Dr. Ramon Fagundes Botelho deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...)

De início, a parte requerente pugna pelo deferimento liminar da reintegração da posse, diante do esbulho praticado pela parte requerida na área que seria de sua posse. Para sustentar a análise liminar, instruiu o feito com documento, dos quais destacam-se o contrato de compra e venda (ID 61151898), fatura de energia elétrica sob sua titularidade (ID 61151900), boletim de ocorrência sobre o esbulho (ID 61151906) e termo de acordo com a ré (ID 61151937).

A inicial foi recebida segundo rito especial do art. 560 e seguintes do Código de Processo Civil, considerando o atendimento do prazo de ano e dia desde a data do alegado esbulho em 06.02.21. Premissa que torna possível a análise e decisão liminar sobre a pretensão antecipada, consoante art. 562, CPC.

A despeito disso, uma vez que a medida em apreço não deixa de ter natureza de tutela provisória, faz-se propício perpassar os moldes do artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além da verificação de óbice por eventual perigo de irreversibilidade do efeito da decisão (art. 300, §3º, CPC).

No caso, constata-se que a tutela de urgência antecipatória merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, conforme a seguir pormenorizado.

A probabilidade do direito invocado lastreia-se pela observação dos itens enumerados pelo artigo 561 do CPC, os quais foram suficientemente evidenciados neste juízo sumário. Os incisos do citado artigo foram demonstrados, respectivamente, (I) pelo contrato e fatura de energia que indicam o exercício da posse pelo autor legitimamente; (II) pelo boletim de ocorrência e pelo contexto transcrito no termo de acordo que indicam a ocorrência do esbulho alegado; (III) pela informação da data do esbulho e constância em boletim de ocorrência que indicam-na em 06.02.2021, antes de atingir-se o ínterim de 1 ano e dia até a propositura da demanda; (IV) pelo conjunto uníssono da narrativa com os documentos citados que indicam a perda da posse do autor.

Ademais, imperiosamente, a probabilidade do direito é asseverada pelo certificado no auto de constatação (ID 68694604), pelo qual o vizinho Benedito Roberto da Silva corroborou a narrativa autoral, especificamente, por revelar: que tinha conhecimento da aquisição pelo autor; que esse construiu a casa, instalou energia elétrica e água para nela residir; que conhece da vez que o autor teria se ausentado e a ré invadido o local sem permitir o reingresso pelo requerente; que a requerida tentou vender o imóvel para terceiros. Desde já, pondera-se que a declaração da requerida ao oficial de que não sairá do imóvel até que a prefeitura lhe conceda um lote nada interfere no direito pleiteado pelo autor, nem lhe atribui ônus em razão de compromisso autônomo do ente municipal. Tal declaração, no momento, somente corrobora o aferido acima sobre a perda da posse do autor.

Noutro ponto, patente encontra-se o requisito do periculum in mora, uma vez que, configurada a possibilidade de demora no provimento judicial definitivo, a parte requerente sofreria inúmeros prejuízos, dentre eles, de se encontrar impedida de retornar ao imóvel destinado à sua moradia e de sua mãe, por conseguinte, de viver sob risco diuturno de perder onde estão alocados de favor em outra cidade, de ser sujeitado a custear moradia enquanto desembolsou quantia à vista pelo imóvel nesta comarca, além do risco de dano da tentativa de venda pela ré durante o andamento processual até a fase terminativa. Ou seja, o perigo da demora é notório, eis que pode culminar em danos ao autor e seu patrimônio, à genitora do mesmo e, até a terceiros.

Importante se faz a ressalva de que, na presente ação, não se discute título ou propriedade, mas, sim, a posse em questão. Nesta senda, memora-se o há muito propagado por Orlando Assis Correa, in verbis:

“Na ação possessória, discute-se somente posse, fato e não direito; na petitória ou reivindicatória discutir-se-ia direito, independentemente dos fatos. Daí deduzir-se que, enquanto na possessória a prova é eminentemente testemunhal e subsidiariamente pericial, na petitória ou reivindicatória a prova é eminentemente documental”. (POSSE E AÇÕES POSSESSÓRIAS - Teoria e Prática, Aidé Editora, 5ª. edição, pág. 110).

Ainda, sobre a apreciação da matéria em sede liminar, adverte Ovídio Baptista Da Silva que:

“... a prova necessária e suficiente para que o Juiz conceda a liminar de reintegração é apenas prova de verossimilhança dos fatos alegados pelo autor. Trata-se de decisão baseada em summaria cognitio, por duas razões fundamentais: a) a necessidade de pronta reação judicial contra a violência cometida contra o possuidor torna absolutamente incompatível a busca de um convencimento exaustivo, só possível através da instrução probatória normal; b) a produção dessa prova - ainda que ao réu se dê ciência do pedido de reintegração liminar, de modo que ele possa acompanhar a realização da audiência de justificação - é sempre unilateral, pois ao demandado, nessa fase procedimental, não é lícito produzir prova contrária à pretendida pelo autor. Sua participação na audiência preliminar limita-se a fiscalizar a regularidade de sua realização,...” (in, Curso de Processo Civil, vol. II, Editora Sérgio Fabris, 1990).

Logo, apuram-se devidamente preenchidos os requisitos da ação possessória, indicados no art. 561, porquanto, suficiente e provisoriamente, satisfeito o convencimento sobre a posse legítima exercida pelo autor (inc. I), o esbulho praticado pela ré qualificada nos autos (inc. II), o não decurso de ano e dia desde a data informada do esbulho em 06.02.21, enfim, a ré transgrediu a posse ulterior do autor pela prática do esbulho que perdura até a atualidade e notifica a perda da posse do requerente (inc. IV).

1 – Forte nos fundamentos acima, com fulcro no art. 562 e no tangente art. 300, todos do CPC, este Juízo
CONCEDE
, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada para o fim de
DETERMINAR
a reintegração da parte autora na posse da área indicada na exordial (Lote nº 16, Rua 01, Loteamento Popular Por do Sol, neste município de Chapada dos Guimarães), além de que a parte requerida abstenha-se de molestar e/ou violar o direito de posse do autor. Para tanto,
EXPEÇA-SE o competente mandado de reintegração de posse liminar
a fim de que o autor retome a posse da área em questão no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada. (...)”
(ID nº 74963405).

Desta decisão, insurge-se a requerida.

Pois bem
.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de reintegração de posse é necessária a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, que assim dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

No caso, analisando o presente recurso, bem como os autos principais na origem, verifica-se que restaram presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para o deferimento liminar de reintegração de posse, conforme concedido na origem.

Isto porque, nesta fase processual, conforme enfatizado na liminar recursal, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao deferimento liminar para a reintegração do autor/agravado na posse do imóvel, em razão do cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15.

Ademais, analisando a ação principal, há fortes indícios do exercício de posse do autor/agravado sobre a área litigiosa, esta consubstanciada nos seguintes documentos:
“contrato de compra e venda (ID nº 61151898); fatura de energia elétrica sob sua titularidade (ID nº 61151900); Boletim de Ocorrência (ID nº 61151906) e fotografia (ID nº 61151902).

Consta, ainda, o Termo de Acordo firmado entre o autor e a requerida, no qual é possível verificar a ocorrência do esbulho. Vejamos (ID nº 61151937):

Não fosse o bastante, o
“Auto de Constatação”
registrado pelo Oficial de Justiça, no qual se realizou vistoria
in loco
e contou com entrevista de vizinhos da área em litígio, demonstram que a posse encontrava-se com o autor/agravado. Vejamos:

“que em contato com o único vizinho encontrado e identificado no local – Sr. Benedito Roberto da Silva – que me informou que a requerida DANIELE MOREIRA DE ALMEIDA quase não tem aparecido no local, que quando vai fica pouco tempo no local; que tem conhecimento que o terreno foi comprado pelo Sr. CLAUDEMIR GOMES TAVARES – o Requerente, e que após ter feito a casa, colocado energia e água, começou a residir no local, como efetivo proprietário;

E que certa vez – não se recorda quando – em que o Sr. CLAUDEMIR se ausentou para ir a Cuiabá, a Sra. DANIELE MOREIRA invadiu o local e ali se instalou, não mais permitindo a entrada do Sr. CLAUDEMIR; que a mesma teria tentado vender o lote para terceiras pessoas;

Retornei ao local mais uma vez, ainda não encontrando a Requerida DANIELE MOREIRA; e que na data de ontem, por volta das 15 horas, retornei, ao local em companhia da colega Oficiala ELAINE, sendo que encontramos no local a Requerida DANIELE MOREIRA e duas crianças, que me disse serem seus filhos; a Requerida declarou que “não tem para aonde se mudar com seus filhos...e que não irá sair do local, até que a Prefeitura me de outro lote... conforme acordo firmado...”.
(ID nº 68694604)

Além disso, cumpre destacar que a data do esbulho ocorreu em prazo inferior a um ano e dia, tendo sido ajuizada a ação de reintegração de posse na data de 22/07/2021, enquanto o esbulho se deu em 06/02/2021.

Desta forma, o autor/agravado incumbiu-se de provar, nesta fase de cognição superficial, os fatos constitutivos de seu direito para obter a liminar possessória, conforme determina o disposto no artigo 373, I, do CPC/15.

Sobre o tema, confira julgados deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo".

(TJMT N.U 1010395-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021) destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561, DO CPC
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse” (art. 561 CPC). Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. O exame de medida liminar, por parte do Juiz da causa, é ato de livre-arbítrio do Magistrado, a qual, modo geral, é confirmado nos Tribunais, desde que prolatada em consonância com a prova e sem qualquer ilegalidade, como no presente caso.

(TJ-MT - AI: 10031442120198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2019) destaquei

Logo, as evidências dos autos indicam, ao menos nesta fase de cognição sumária, a posse do autor e o esbulho pela agravante, razão pela qual há que ser mantida a liminar de reintegração de posse.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022